Tribunal: TJPA
Processo: 0009272-95.2016.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0009272-95.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: AGROPAL AGROPECUARIA PALMEIRAS LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. NOTIFICAÇÃO DE PROCURADOR COM PODERES AMPLOS. TEORIA DA APARÊNCIA. TAC CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E A SEMA NO IMPEDE A APURAÇÃO DE NOVAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS. TESE DE QUE OS FATOS QUE MOTIVARAM A MULTA QUESTIONADAS ESTÃO IMERSOS NO OBJETO DO TAC PRÉVIO DEMANDA CLARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NO PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

1- A jurisprudência do STJ entende ser aplicável a teoria da aparência, na hipótese de o ato de comunicação ser recebido por indivíduo que se apresenta como funcionário ou representante legal da pessoa jurídica, sem ressalvar que no possui poderes para a prática de tal ato (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 528.319 - RS (2014/0136676-4)), como é o caso dos autos, pois a preposta possuía procuração com poderes amplos, sem qualquer limitação a um processo em especial.

2-
chegando a concluso de que há novas irregularidades, cabe sim à SEMA realizar o devido procedimento administrativo apuratório. Os questionamentos acerca de se tratar ou no dos mesmos fatos objetos do TAC n. 76/2012 demanda clara dilação probatória, até porque a própria impetrante no sabe precisar ao certo a dimensão do desflorestamento, chegando mesmo a indicar como possível causa terceiros que estão próximos a sua propriedade.

.

3- Segurança denegada à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, denegou a segurança, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança

impetrado por
AGROPAL AGROPECUÁRIA PALMEIRAS LTDA.
contra ato do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, com fundamento na Lei n.º12.016/2009 e Súmula 429 do STF, sob os seguintes fundamentos:

Que em 29 de junho de 2016 foi surpreendida com a ciência de Processo Administrativo n.º 21095/2012, cujo objeto é o auto de infraço n.º4250/2012, o qual está suspenso por força da pactuaço do Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta – TAC n.º 76/2012.

Relata que a ciência do processo foi transmitida através de informaçoes verbais da arquiteta Danielle Carneiro Paiva, que em visita a sede da SESMA/PA foi conclamada por servidores daquele órgaao para que recebesse e assinasse a notificaçao n.º80119/CONJUR/2015, que comunicava a imposiçao da penalidade de cobrança pecuniária destinada a reposiçao florestal.

Diz que a arquiteta referida foi constituída para atuar no Programa de Recuperaçao de Áreas Degradas e a procuraçao desta foi misteriosamente emprestada daquele processo, visando atribuir legalidade ao processo combatido. Contudo, segundo relata, nunca outorgou poderes na procuraçao para que os mandatários recebessem notificaçes/citaçao em seu nome.

Aduz que a situaçao lhe causou espécie, uma vez que além da imposiçao da penalidade relacionada a tais fatos estar suspensa por força do TAC n.º 76/2012, a área já está sendo recuperada.

Além disso, alega que ao elaborar o recurso administrativo, se deparou com graves riscos, tais como ausência de notificaço válida e regular quanto à imposiçao do auto de infraçao n.º4250/2012 e quanto a existência do processo administrativo n.º21095/2012; notificaçao destinada a endereços errados; simulaçao de regularidade de notificaçao por pessoa constituída em processo diverso para representá-la.

Afirma que inexiste no Processo Administrativo impugnado quaisquer delimitaçoes geográficas/poligonais que possam indicar com certeza a área acoimada degradada e nem a delimitaçao temporal de tais degradaçoes.

Relata que o cerceamento de defesa perpetrado impediu de obtemperar que a autoria das supresses de vegetaçao acoimadas contra si podem ter sido provocadas pelos vizinhos confrontantes, contumazes causadores de incêndio, conforme boletins de ocorrência realizados.

Noticia que diante das irregularidades deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos praticados no processo, desde a inválida notificaçao do auto de infraçao n.º4250/2012.

Diz que apesar da regular interposiçao de recurso administrativo, a peça recursal sequer foi juntada aos autos do Processo Administrativo até o presente momento.

Aduz que mesmo com o Recurso Administrativo, a impetrada manteve sua conduta arbitrária, ilícita e desrespeitosa, dando andamento indevido ao feito cominando no pagamento do montante pecuniário a título de recomposiçao florestal no valor aproximado de R$640.000,00.

Diante dos fatos acima, requer medida liminar com o fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso administrativo e, por consequência que a autoridade coatora se abstenha de impor-lhe penalidades de qualquer natureza, decorrentes dos atos a ela imputados.

O feito foi originariamente distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o qual indeferiu o pleito liminar – Id. 7295640.

Irresignada, a impetrante apresentou Embargos de Declaraço – Id. 7295641.

Informaçes prestadas pela autoridade coatora, às quais aderiu o Estado do Pará – Id. 7295674.

Apesar de no ser intimada para tanto, a impetrante se manifestou sobre as informaçoes – Id. 7295675.

O Estado do Pará a o impetrado no se manifestaram sobre os Embargos de Declaraçao opostos pelo impetrante, conforme Certido – Id. 7295689.

Em Decisao Monocrática de fl. 701 o relator no conheceu dos aclaratórios porque intempestivos – Id. 7295689

Novamente Irresignada, a impetrante questiona a deciso monocrática que no conheceu dos aclaratórios, mas renuncia ao direito de recorrer para solicitar o julgamento do feito.

Remetido o feito ao douto parquet, este se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso .

Feito redistribuído em razao do advento da Emenda Regimental n. 5, cabendo-me a sua relatoria .

Pedido incluso em pauta, foi protocolada nova petiço da impetrante, juntando documentos, razao pela qual foi intimada a autoridade impetrada e o Estado do Pará a se manifestar.

O Estado do Pará se manifestou às fls. 752/753.

A AGROPAL também se manifestou às fls. 761/781.

O Mandado de Segurança foi julgado pela Seção de Direito Público que
DENEGOU A ORDEM PLEITEADA, conforme Id. 7295695.

Ante a oposição dos segundos embargos de declaração, também rejeitados – Id. 7295704

A empresa AGROPAL AGROPECUARIA PALMEIRAS LTDA interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado de maneira Monocrática pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Dra. Helena Regina Costa que reconheceu a nulidade no julgamento do Acórdão nº 178547 (fls. 782-791), publicado em 27.07.2017, de Relatoria da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves

em razão do indeferimento indevido do pedido de sustentação oral requerido pela empresa AGROPAL AGROPECUARIA PALMEIRAS LTDA.

O feito retornou ao Tribunal de Justiça para proferir novo Acórdão com a possibilidade da empresa AGROPAL AGROPECUÁRIA PALMEIRAS LTDA pudesse realizada a sustentação oral.

Determinei a intimação das partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

O Estado do Pará apresentou manifestação, conforme Id. 17558992.

A empresa AGROPAL AGROPECUÁRIA PALMEIRAS LTDA não apresentou manifestação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

De início, deve ser frisado que, optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deve estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

Direito líquido e certo, nas palavras de Leonardo Carneiro da Cunha, “
é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado
”. E complementa o doutrinador:

“Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de molde a no remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

[...]

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que quede demonstrada a afirmação da existência do direito.”

Dito isto, passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pela empresa:

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM FUNÇÃO DA NOTIFICAÇÃO A PESSOA SEM PODERES PARA TANTO.

O primeiro ponto de discussão no presente caso é a ciência do processo administrativo que foi realizada através de informações verbais da arquiteta Danielle Carneiro Paiva, que em visita a sede da SESMA/PA foi conclamada por servidores daquele órgão para que recebesse e assinasse a notificação n. 80119/CONJUR/2015, que comunicava a imposição da penalidade de cobrança pecuniária destinada a reposição florestal.

Assevera que tal notificação é ilegal, pois a citada arquiteta foi constituída para atuar no Programa de Recuperação de Áreas Degradas e a procuração desta teria sido misteriosamente emprestada daquele processo, visando atribuir legalidade ao processo combatido. Contudo, segundo relata, nunca outorgou poderes na procuração para que os mandatários recebessem notificações/citações em seu nome.

Pois bem, consta nos autos a procuração outorgada à Sra. Danielle Carneiro Paiva. Se trata de documento público e com poderes amplos e gerais de representação perante a SEMA/PA, IBAMA, INCRA e ITERPA, no fazendo alusão específica a um ou outro processo. No há como se falar em nulidade, pois a notificação entregue a preposto da empresa cumpriu sua finalidade, de acordo com a teoria da aparência.

De fato, a jurisprudência do STJ entende ser aplicável a teoria da aparência, na hipótese de o ato de comunicação ser recebido por indivíduo que se apresenta como funcionário ou representante legal da pessoa jurídica, sem ressalvar que no possui poderes para a prática de tal ato (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 528.319 - RS (2014/0136676-4), como é o caso dos autos. Nestas circunstâncias, o ato de intimação deve ser considerado válido.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA POR PESSOA QUE SE IDENTIFICA COMO REPRESENTANTE LEGAL. PRETENSO DE MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da validade da citação de pessoa jurídica, quando recebida por pessoa que se identifica como sua representante legal, mas deixa de ressalvar que no possui poderes para tanto, prevalecendo, na espécie, a teoria da aparência.

2. Rever o entendimento firmado no aresto recorrido, que admitiu a pessoa que recebeu a citação como representante legal da instituição financeira, requer, necessariamente, o revolvimento de matéria fática-probatória, circunstância vedada nesta sede especial, nos termos do enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior de Justiça.

3. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, incidindo ao caso o óbice previsto na Súmula 83/STJ.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.226.161/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/4/2013, DJe 15/4/2013.)

Portanto, no compreendo qualquer ilegalidade quanto ao ponto.

2. DA ILEGAL IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM RAZÃO DE DESMATAMENTO E ÁREA JÁ OBJETO DE TAC N. 76/2012.

Alega a impetrante que inexiste no Processo Administrativo impugnado quaisquer delimitações geográficas/poligonais que possam indicar com certeza a área acoimada degradada e nem a delimitação temporal de tais degradações. Aduz que o cerceamento de defesa perpetrado impediu de obtemperar que a autoria das supresses de vegetação acoimadas contra si podem ter sido provocadas pelos vizinhos confrontantes, contumazes causadores de incêndio, conforme boletins de ocorrência realizados.

Neste ponto, entendo ser extremamente necessário lembrar que “a via do mandado de segurança é hostil a pretenses cuja comprovação e acolhimento demande instrução probatória diferida” (RMS 44.560/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

A rigor, nada impede a administração de continuar realizando apuração de eventuais infrações ambientais, seno vejamos a Cláusula Quarta, inciso IV e V do TAC (fls. 392/393):

Quarta – DA INADIMPLÊNCIA

(...)

IV- Este Termo de Compromisso no inibe ou impede que o compromitente exerça suas funções ou prerrogativas constitucionais ou infraconstitucionais na defesa do meio ambiente ou de qualquer outro direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, relacionados direta ou indiretamente com o objeto deste Termo;

V- Este termo no impede a apuração, mediante processo administrativo perante esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de infração ambiental evidenciada no desmatamento de área de reserva legal e de área de preservação permanente, que resultou na autuação do compromissário.

Portanto, chegando a concluso de que há novas irregularidades, cabe sim à SEMA realizar o devido procedimento administrativo apuratório. Os questionamentos acerca de se tratar ou no dos mesmos fatos objetos do TAC n. 76/2012 (fls. 390/394) demanda clara dilação probatória, até porque a própria impetrante no sabe precisar ao certo a dimensão do desflorestamento, chegando mesmo a indicar como possível causa terceiros que estão próximos a sua propriedade.

Diante de tais fatos, compreendo que a empresa impetrante no conseguiu demonstrar seu direito líquido e certo, cabendo assim ser
DENEGADA A ORDEM PLEITEADA
, porém nada impede que venha a propor a aço ordinária própria.

Sem custas –
ex vi lege
e sem honorários – Súmulas 512, do STF e 105, do STJ.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

[1]

Op. cit
. p. 475 e 478.

Belém, 29/02/2024